Tribunal: TJDFT
Processo: 0749328-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749328-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATRIA CONFECCOES LTDA AGRAVADO: UNIPAPER PAPELARIA LTDA D E C I S Ã O Conforme despacho ID 66414870, foi concedido o prazo de 05 dias úteis para que a agravante realizasse o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, uma vez que o comprovante juntado no ato de interposição do recurso não possui indicação do código de barras nem contém menção ao número do processo, não sendo possível conferir sua correspondência com a guia de custas emitida. No último dia do prazo conferido, o agravante apresentou requerimento para concessão de prazo suplementar para recolhimento do preparo, sob alegação de que, por evento alheio à sua vontade, foi impedido de emitir as guias e providenciar os respectivos pagamentos. Todavia, o agravante não comprovou qualquer indisponibilidade técnica no sistema ocorrida no último dia do prazo que impedisse a prática do ato ordenado, mas suposta impossibilidade de acesso dos advogados que teriam a conta desativada, sem sequer demostrar data e horário das alegadas tentativas de acesso. De acordo com o artigo 224, § 1o, do Código de Processo Civil, os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica, o que não é o caso apresentado. A propósito, é clara a Resolução CNJ no 185/2013, que regulamenta a Lei no 11.419/2006, ao frisar, no § 1o do artigo 9o, que “não caracterizam indisponibilidade as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários”. Conforme se extrai das imagens colacionadas à petição, sem conter informação de data e horário, o acesso aos sistemas do TJDFT teria sido impossibilitado por falta de habilitação da verificação em duas etapas pelo usuário e desativação da conta do usuário, o que não é problema técnico plausível para não atendimento do comando judicial ou justa causa, na forma definida pelo § 1o do artigo 223, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de dilação de prazo. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme artigos 932, inciso III e parágrafo único; e 1.007, § 4o, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” “(...) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” No caso, mesmo tendo ciência inequívoca da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo, com apresentação das guias acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento, sob pena de não conhecimento do recurso, o recorrente não cumpriu a ordem de forma plena, sem apresentar justa causa, conforme acima já explanado. Não há, portanto, que se falar nova oportunização para complementação do preparo, à luz dos §§4o e 5o do art. 1.007 do CPC. Nesse quadro, revela-se caracterizada a deserção do recurso, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO. RECURSO DESERTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO REALIZADA DE FORMA IRREGULAR. CÓDIGO DE BARRAS. NÚMERO DIVERGENTE DO CONSTANTE DA GUIA DE RECOLHIMENTO. 1. Constatada a impossibilidade de vinculação do comprovante bancário de pagamento das custas recursais à respectiva guia de recolhimento, o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe, por se tratar de requisito objetivo de admissibilidade recursal. 2. Recurso improvido. (Acórdão 1193342, 07051527420188070005, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. INOCORRÊNCIA. 1. A comprovação de pagamento desacompanhada da guia de recolhimento não é suficiente para comprovar o pagamento do preparo recursal, porquanto não permite a aferição da correspondência do código de barras da guia com o que consta no comprovante de pagamento. Inexiste, portanto, excesso de formalismo ao se exigir que o recurso esteja acompanhado da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1670772, 07309649420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. 1. O artigo 1007 do Código de Processo Civil, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o agravo declarado deserto. 3. Devidamente intimada para sanar a irregularidade e efetuar o pagamento, em que pese ter informando o pagamento do preparo recursal, não colacionou aos autos a respectiva guia comprovando o recolhimento, assim como, não comprovou em tempo oportuno à suposta falha do sistema eletrônico que teria impedido a juntada do referido comprovante aos autos, fato que também não restou demonstrado. 4. A consumação do preparo demanda a apresentação em conjunto com o recurso, da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento que contenha ao menos o código de barras da guia e a chave que comprove o pagamento, pois somente assim, será possível aferir a correção e vinculação do valor recolhido ao recurso interposto. 5. Incumbe ao recorrente em decorrência de expressa previsão legal, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a inserção adequada dos documentos por ele juntados no processo através do sistema eletrônico PJE. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1425307, 07319785020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por deserção, consoante os artigos 1.007, §§ 4o e 5o; 932, inciso III e parágrafo único; ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora